Tribunal: CARF
Processo: 10980.904890/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904890/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Recorrente
SANCCOL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INOVAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa pela suposta inovação do
critério jurídico para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ. SÚMULA CARF No 80. PROVA
SUFICIENTE DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904890/2010-78
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
43.639, proferido em 28 de junho de 2018, pela 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou Procedente
em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório, no de rastreamento 863958413 (fl. 2), em que se decidiu pela não
homologação
das
DCOMP
33996.96152.051005.1.7.02-6471,
42612.60798.230107.1.7.02-3296 e 15164.31204.230107.1.7.02-0481.
As compensações foram embasadas em crédito demonstrado na DCOMP no
33996.96152.051005.1.7.02-6471. A não homologação se deu por não restar
confirmado o direito creditório utilizado, correspondente ao saldo negativo de IRPJ do
3o trimestre do ano-calendário 2003, consoante a fundamentação abaixo:
O administrado pleiteava o reconhecimento de um crédito de saldo negativo no
montante de R$ 108.257,37.
O Despacho Decisório não confirmou o valor de R$ 108.257,37, correspondente à
íntegra das retenções na fonte de IRPJ, conforme demonstrado no relatório de análise
das parcelas do crédito (anexo ao despacho decisório), fl. 3.
O contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade de fls. 15/21 onde contesta o
decisório, arguindo, em síntese, que o saldo negativo por ele pleiteado é válido, pois as
retenções na fonte teriam sido efetivamente realizadas. Menciona que houve equívoco
de sua parte ao indicar que a retenção teria sido feita pelo BBV MEGA RF FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO, CNPJ 04.384.561/0001-92, enquanto o correto teria
sido fazê-lo de acordo com o destaque efetuado por cada fonte pagadora,
individualmente. Diante da situação, anexou aos autos os informes de rendimentos e
cópias do Razão Contábil que comprovariam as referidas retenções. Menciona, ainda,
que para o cômputo das deduções, realizou atualização dos créditos de IRRF”.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/FOR julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório até o limite de R$
46.064,94, correspondente ao saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário
2003.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
3.1. Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido que a Recorrente explicitou a origem do crédito com a apresentação dos
documentos fornecidos pelas próprias fontes pagadoras (informes de rendimentos) e
tenha confirmado em seus registros valores de IRRF superiores aos computados para a
formação do Saldo Negativo de IRPJ, os mesmos acabam por manter a negativa de
homologação das compensações, sob a premissa de que o acolhimento do direito
creditório dependeria da comprovação de que a totalidade das receitas relacionadas ao
IRRF não confirmado pelo despacho decisório efetivamente compôs o lucro tributável
na DIPJ.
3.2. Isso, com todo o respeito, deve repercutir no reconhecimento da nulidade do v.
acórdão recorrido, diante da flagrante INOVAÇÃO dos fundamentos do despacho
decisório, a partir da reapuração do lucro tributável do período, como sendo novo óbice
à homologação integral da compensação controvertida nos autos.
De fato, enquanto o r. despacho decisório inicial não homologou a compensação por
reputar que parte das retenções indicadas no PER/DCOMP não fora confirmada pelos
sistemas da Receita Federal (IRRF pela fonte pagadora BBV MEGA RF – FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO), o v. acórdão recorrido superou o motivo do
indeferimento e foi mais além, consignando que o total de receitas financeiras indicadas
em DIPJ (supostamente inferior ao devido) seria fator impeditivo à homologação da
compensação examinada.
Do demonstrativo “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” que
instruiu o despacho decisório, observa-se que a glosa parcial do crédito teve como único
motivo a não confirmação das retenções efetuadas pelo BBV MEGA RF - FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO “mediante consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil”.
A análise das parcelas de crédito evidencia que, por algum motivo/equívoco (que não a
verificação do efetivo lucro tributável do período), o despacho decisório não confirmou
as retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras, relativas às aplicações financeiras:

O v. acórdão recorrido, por outro lado, reconheceu que houve a efetiva retenção,
inclusive em montante superior ao utilizado pela Empresa na composição do seu direito
creditório (R$ 115.992,48, ao invés de R$ 108.257,37).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Contudo, no intuito de manter a negativa de homologação e a cobrança fiscal, a
qualquer custo, o r. decisum a quo trouxe um novo aspecto que impediria o
reconhecimento do Saldo Negativo pleiteado: a suposta não tributação das receitas
respectivas.
Houve, com efeito, clara inovação dos fundamentos que motivaram o despacho
decisório e nortearam a defesa feita pela Contribuinte.
Como se sabe, em observância à competência dos órgãos julgadores, bem como aos
direitos à ampla defesa e ao contraditório, a teoria dos atos administrativos impõe
que os fundamentos que amparam o indeferimento total ou parcial da compensação
sejam contemporâneos ao despacho decisório. (...)
Com efeito, ao mesmo tempo em que implica em cerceamento do direito de defesa, o
“fundamento adicionado” pelo acórdão ora recorrido representa supressão de instância e
fator de surpresa processual que prejudica a Recorrente.
Não pode a administração alterar a motivação do ato (despacho decisório), sob pena de
acarretar a sua nulidade, consoante o disposto nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/99 e 59,
II, do Decreto no 70.235/72.
No caso concreto, como demonstrado, o v. acórdão está inovando, mudando os
pressupostos de fato e de direito do despacho decisório, está - enfim - promovendo
uma “nova cobrança” (“novo lançamento”), de forma temerária e indevida.
Exatamente como ocorreu no presente caso, o precedente reconheceu que a inovação
perpetrada pelo v. acórdão recorrido é vício que compromete a validade da decisão,
razão porque declarou a sua nulidade.
Resta, portanto, demonstrado flagrante vício que deve levar à nulidade do v. acórdão
recorrido.
3.3. Diante do exposto, a única conclusão cabível é a de que o acórdão recorrido deve
ser anulado por esse Eg. Conselho, na medida em inovou indevidamente nos
fundamentos que conduziram à não homologação parcial das compensações.
DO DIREITO CREDITÓRIO
4. E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), quanto ao mérito da
discussão propriamente dito, ao contrário do que restou decidido, as retenções
efetivamente comprovadas pela Recorrente devem ser integralmente computadas na
formação do Saldo Negativo, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos
formais (eventuais erros de informação em DIPJ).
O v. acórdão recorrido equivoca-se quanto a natureza comprobatória da qual se
revestem os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, uma vez que
acabou, injustificadamente, por desconsiderar parcela significativa das retenções,
conforme será detalhado na sequência, merecendo provimento o presente recurso.
O fato de os julgadores de origem não terem conseguido identificar se os rendimentos
foram submetidos a tributação em DIPJ, não induz ao indeferimento automático das
compensações, como equivocadamente pretende o r. decisum recorrido, especialmente
porque, in casu, o único motivo que conduziu à prolação do despacho decisório
inicial restou superado com a confirmação, pela própria DRJ, de que houve a
efetiva retenção (em valor superior ao indicado pela empresa).
Estando adequadamente informado em DIPJ o valor do Saldo Negativo, confirmado
pelos informes de rendimentos e lançamentos contábeis da Recorrente, não subsiste
razão para manter a não homologação das compensações, o que espera seja reconhecido
por esse Eg. Conselho.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

O v. acórdão não demonstra que o eventual equívoco na DIPJ afetaria a apuração
do imposto, razão pela qual não pode prevalecer o computo de apenas 42,55% do
IRRF.
4.1. Com efeito, a r. decisão merece ser revista por esse Colendo CARF/ME, diante da
indevida e injustificada desconsideração das retenções comprovadas pela Recorrente,
que foram simplesmente desprezadas pela instância de origem, sob a alega-ção de que
os informes de rendimentos não seriam prova suficiente do IRRF utilizado na
composição do Saldo Negativo de IRPJ em questão, já que dependeria de prova de
tributação dos respectivos rendimentos, com o que não se pode concordar.
Ora, como afirmado pela r. decisão recorrida, a Recorrente apresentou com a sua
manifestação de inconformidade diversos informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, impugnando integralmente os fundamentos do despacho decisório e
visando a comprovação do Saldo Negativo.
Apesar de expressamente mencionadas no acórdão, entendeu-se que apenas parte das
retenções poderia ser utilizada, com base no valor declarado na DIPJ da Recorrente.
Ao contrário do que afirma o v. acórdão, o crédito objeto deste processo administrativo
está devidamente comprovado.
Como se extrai das provas já juntadas ao presente processo administrativo, os
comprovantes anexados confirmam que o imposto retido na fonte pelas instituições
financeiras totaliza R$ 115.992,48 (montante ligeiramente superior ao pleiteado e
indeferido/glosado - R$ 108.257,37).
Tal como afirmado na preliminar de nulidade acima, o despacho decisório não
confirmou inicialmente as retenções relativa à essa fonte pagadora, sendo esse o único
motivo do indeferimento parcial do crédito.
No entanto, esse fundamento restou superado pelo próprio acordão recorrido, que
reconheceu que houve a efetiva retenção pela fonte pagadora:
“Percebe-se que o somatório das retenções em destaque (R$ 115.992,48) até
supera o valor apresentado na DCOMP (R$ 108.257,37). Além disso, as
instituições financeiras mencionadas na manifestação de inconformidade
atuaram, de fato, como fonte de pagamento dos rendimentos.” (fl. 91)
Dos informes de rendimentos fornecidos à empresa pelas instituições financeiras e
juntados aos autos com a manifestação de inconformidade, extrai-se o exato montante
de IRRF pleiteado pela Recorrente na composição do Saldo Negativo.
Isso é corroborado pela consulta ao sistema DIRF efetuada pela Delegacia de
Julgamento e constante do próprio acórdão recorrido (fls. 90/91).
Para que não restassem dúvidas quanto ao imposto retido sobre aplicações financeiras, a
Recorrente juntou ao presente processo, quando da interposição da manifestação de
inconformidade, cópias do seu Livro Razão do período, confirmando os valores por si
pleiteados.
Como se extrai, houve a indevida e injustificada desconsideração de significativos
valores de retenções comprovadas pela Recorrente, que foram simplesmente
desprezadas pela instância de origem, sob a alegação de que os informes de rendimentos
não seriam prova suficiente do IRRF utilizado na composição do Saldo Negativo de
IRPJ em questão, com o que não se pode concordar.
Esclarecida a origem do crédito pleiteado, bem como comprovadas as retenções pelos
informes de rendimentos anexados ao processo administrativo, deve ser revisto v.
acórdão recorrido, na parte em que manteve a glosa de parte das retenções do imposto
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

de renda, especialmente porque o motivo que conduziu ao indeferimento do direito
creditório (suposta não confirmação do IRRF) restou definitivamente superado
pelo v. acórdão.
Ao contrário do que restou decidido, nos termos da legislação de regência, é certo que o
Saldo Negativo do IRPJ em comento deve levar em conta todas as retenções sofridas e
comprovadas pela Contribuinte, independentemente de haver dúvidas por parte dos
Eminente Julgadores de origem quanto ao fato de as respectivas receitas terem sido
submetidas à tributação (como que não concorda a Recorrente).
Na verdade, considerando a totalidade das retenções comprovadas, bem como a
atualização do IRRF de períodos anteriores, chega-se ao Saldo Negativo de R$
117.222,59 (superior ao pleiteado).
É certo, repita-se, que o Saldo Negativo do IRPJ em comento deve levar em conta todas
as retenções sofridas pela Contribuinte, além do crédito de correção relativo a períodos
anteriores, independentemente de eventual equívoco de preenchimento do
PER/DCOMP, sendo composto da seguinte maneira:

Ora, comprovada a existência do direito creditório pleiteado, inclusive em montante
superior ao pleiteado, impõe-se a reforma do v. acórdão, com a homologação integral
das compensações pretendidas.
Eventual equívoco na indicação do lucro tributável não pode simplesmente inviabilizar
os procedimentos de compensação, nem suprimir o direito do contribuinte deduzir o
IRRF na apuração do IRPJ devido. Não há na legislação de regência (Lei no 9.430/96)
essa previsão. Havendo rendimento não submetido à tributação, supostas diferenças de
imposto a pagar ou mesmo a redução do Saldo Negativo aproveitado, devem ser objeto
do competente lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN.
Outrossim, a forma de apuração proporcional do IRRF que a Recorrente faria jus
também não encontra guarida na legislação, sendo de todo despropositado limitar as
retenções efetivamente sofridas ao percentual de 42,55%, como fez a r. decisão
recorrida.
Diante dos esclarecimentos supra, e com base na prova documental que consta do
caderno processual, complementada pelos documentos ora apresentado, verifica-se não
só a existência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ aproveitado pela Recorrente, mas
também que o mesmo é suficiente para a quitação de todos os débitos indicados nas
respectivas declarações, não havendo que se falar na cobrança de qualquer espécie de
saldo devedor.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

4.2. Como visto, nada obstante essa realidade, o v. acórdão recorrido excluiu da
composição dos Saldo Negativo significativa parcela do montante de imposto retido na
fonte, mesmo havendo a comprovação das retenções pelos informes de acostados aos
autos. (...)
Verifica-se que as decisões acima citadas manifestam o entendimento de que o
documento hábil e legalmente previsto para comprovar a retenção do tributo é o informe
de rendimento fornecido pela fonte pagadora, ou a própria DIRF por esta transmitida.
Não é exigível qualquer outra demonstração, ao contrário do que restou decidido na
origem!
Constata-se que essa interpretação acerca dos arts. 231, 815, 942 e 943 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), do art. 333, I, do CPC/1973 e do princípio
da VERDADE MATERIAL (art. 5o e 37 da CF/88), é a mais acertada, e demonstra a
necessidade de reforma do v. acórdão recorrido neste aspecto.
4.3 Comprovadas as retenções, pelos informes de rendimentos (meio hábil e idôneo
para tanto), não deve a Recorrente ser penalizada com a indevida subtração do seu
direito creditório.
Como isso não restou adequadamente observado pela DRJ/FOR, é certo que a
conclusão pela inexistência/falta de comprovação do crédito pleiteado no presente
processo merece ser revista por esse Eg. Conselho, ao efeito de que o exame do direito
creditório seja levado a efeito à luz da realidade dos fatos (especialmente as provas
constantes dos autos - informes de rendimentos) e a partir da legislação de
regência, que certamente conduzirão à homologação integral das PER/DCOMPs.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade são provas cabais
da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, derruindo por completo a
argumentação do v. acórdão recorrido em sentido contrário.
Portanto, não há como prevalecer a não homologação das PER/DCOMPs, restando
demonstrada a existência e a suficiência do crédito aproveitado pela Recorrente.
5. Corroborando as razões antes suscitadas, cumpre salientar que, em casos como o
presente, esse Eg. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -
CARF tem se manifestado no sentido de que, uma vez comprovadas as retenções
sofridas pelo Contribuinte, por quaisquer meios de prova admitidos em direito, tais
valores devem compor a apuração do Saldo Negativo, integrando o direito creditório
pleiteado. (..._
Ora, provada a existência do direito creditório pleiteado, notadamente pelos informes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, impõe-se a homologação integral
das compensações pretendidas.
Portanto, a reforma do v. acórdão recorrido é medida que se impõe.
7. Por fim, na remota hipótese de prevalecer a metodologia de apuração do saldo
negativo adotada pelo v. acórdão recorrido (apuração proporcional entre receitas
tributáveis e IRRF), ainda assim, merece ser revista a decisão.
Isso porque, o cálculo do IRPJ deveria ser recomposto, de modo a utilizar a totalidade
das retenções sofridas, mediante procedimento de recálculo do saldo negativo.
Ao menos, ainda que se entenda que deve ser adotado o percentual de 42,55% para o
cômputo das retenções proporcionais (o que se admite apenas a título de argumentação),
tal percentual deve incidir sobre o montante de R$ 115.992,48 (IRRF confirmado) e
não sobre o valor de R$ 108.257,37, como equivocadamente procedeu o v. acórdão.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Além disso, a r. decisão recorrida não observou a necessidade de atualização do crédito
de IRRF de períodos anteriores (R$ 1.171,16), conforme se verifica do Razão Analítico
anexado ao processo.
Diferentemente do afirmado pela DRJ, não há nenhum impedimento legal á utilização
dessa parcela na composição do Saldo Negativo do IRPJ.
DO PEDIDO
8. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, pela indevida
inovação dos fundamentos que deram base ao despacho decisório.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, a mesma deverá ser reformada
por esse Eg. Conselho, ao efeito de que reste reconhecido o direito creditório da
Recorrente, homologando integralmente as compensações declaradas, nos termos da
fundamentação antes deduzida”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 62.192,93 (R$ 108.257,37 - R$ 46.064,94) referente ao Período de
apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003 (3o trimestre do ano-calendário do 2003), pleiteado no
presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Preliminarmente
Cabe, de início, examinar a alegação de nulidade do acórdão recorrido. O vício
que tornaria nula a decisão, segundo a Recorrente é o de inovação de critério jurídico, ou seja,
inovação dos fundamentos do despacho decisório, a partir da reapuração do lucro tributável do
período, como sendo novo óbice à homologação integral da compensação controvertida nos
autos.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Alega a Recorrente que despacho decisório inicial não homologou a compensação
por reputar que parte das retenções indicadas no PER/DCOMP não fora confirmada pelos
sistemas da Receita Federal (IRRF pela fonte pagadora BBV MEGA RF – FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO), porém, acórdão piso teria superado o motivo do
indeferimento e foi mais além, “consignando que o total de receitas financeiras indicadas em
DIPJ (supostamente inferior ao devido) seria fator impeditivo à homologação da compensação
examinada”.
Ocorre que razão não assiste à Recorrente. Explico.
O que verifica a partir de tais informações é que a decisão recorrida não inovou no
fundamento utilizado para a não homologação da compensação, mas sim, houve o
esclarecimento dos motivos de tal indeferimento. A DRJ tão somente cumpriu com seu dever
legar de analisar com a maior profundidade a questão posta em debate.
Ora, há se observar que nos processos que envolvem reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente
existe. Assim, o reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações.
Desta forma, sem muito esforço, percebe-se que, nessa hipótese específica, a
decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias
fáticas não presentes no despacho decisório, a título de esclarecimento. Essa é a situação que se
tem no presente caso.
Assim, não há qualquer discordância entre o Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa e a decisão de primeira instância, ambos se fundamentam no mesmo
ponto: a Recorrente não conseguiu comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Consequentemente, a suposta mudança de critério jurídico ou inovação processual
no acórdão recorrido não ocorreu tendo a DRJ tão somente dado continuidade à analise da
procedência ou não dos argumentos da Recorrente no tocante ao direito creditório em
apreciação. Destarte, não há qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, como
sustentado, o que atrairia o reconhecimento da nulidade da decisão, à luz do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Neste preciso sentido, este Tribunal assim tem se manifestado:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há inovação ou alteração de critério jurídico na
decisão recorrida, na medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era
o débito a que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu
o mesmo, qual seja, pagamento não disponível. (Acórdão no 1301-004.724, Relatora:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Data da Sessão: 12/08/ 2020)
DESPACHO
DECISÓRIO.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta
todas as matérias suscitadas em impugnação, mormente, quando apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito formulado
pela contribuinte. Não há que se falar em nulidade de despacho decisório ou de decisão
de DRJ quando as razões para o indeferimento do pedido encontram-se descritas e
fundamentadas nos atos processuais. Não caracteriza alteração de critério jurídico a
decisão de 1a instância que não reconhece o direito creditório sob o fundamento de
ausência de comprovação de pagamento indevido ou a maior, no tocante ao
inconformismo do contribuinte em face de despacho decisório eletrônico que não
localizou crédito disponível para extinguir debito por compensação. Ambos
despachos assentam-se no mesmo fundamento: a não comprovação de existência
de crédito. (Grifou-se) - (Acórdão no 3201.004.690; Relator: Charles Mayer de Castro
Souza; Data da Sessão: 29/01/2019 )
Repise-se: não houve inovação do critério jurídico, apenas esclarecimentos das
razões da negativa do crédito, diante da dialeticidade do processo, especialmente, nessas
hipóteses de despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação é, por natureza,
extremamente sucinta.
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade de qualquer ato administrativo.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida visto
que não se pode confirmar o argumento relativo à suposta inovação dos fundamentos de decidir e
cerceamento do direito de defesa. O que se constata nos autos é a busca pela verdade material em
consonância com a legislação de regência. Assim, a decisão da DRJ poderá, sem qualquer vício,
adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no despacho decisório.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Mérito
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
Em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem
como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento se
submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso sob análise, tem-se que pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a
CSLL com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário nas condições de tempo, lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Especificamente nos autos sob apreço, o IRRF, O IRRF, código 3426, refere-se
aos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Ocorre que ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório
composto por vários documentos, incluindo os documentos contábeis, há uma discrepância
significativa entre as informações constantes na DIPJ de modo que a condição constante na
Súmula CARF no 80 não está implementada para fins de reconhecimento de direito creditório
referente ao 3o trimestre do ano-calendário do 2003.
Cabe ao contribuinte que pleiteia a restituição/compensação tributária o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e não ao Fisco. A apresentação do comprovante
anual de retenção para fins de compensação do imposto de renda retido na fonte, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450/1985, é condição necessária, mas não suficiente para autorizar a
compensação do IRRF na apuração do imposto devido. O sujeito passivo deve comprovar que os
rendimentos foram incluídos na determinação do lucro tributável, conforme expressa previsão
legal
Assim sendo, não basta o interessado comprovar a retenção do imposto de renda
na fonte, o contribuinte deve também comprovar a efetiva apuração do pagamento indevido ou a
maior do IRPJ ao final do período e, para tanto, demonstrar que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções foram oferecidas à tributação, condição essencial para que o IRRF possa
ser aproveitado na compensação do imposto de renda apurado ao final do período.
De fato, conforme já mencionado, é incontroverso o direito do contribuinte de ter
o imposto de renda pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF
possui Súmula que ratifica esse posicionamento, conforme já mencionado, qual seja a Súmula
CARF no 80.
Diante disso, uma vez comprovada a retenção e o oferecimento do rendimento à
tributação, terá o contribuinte direito à deduzir do imposto devido, o valor do IRRF. No caso dos
autos, a Recorrente juntou assentos contábeis para demonstrar o oferecimento à tributação.
Contudo, tais documentos já foram devidamente apreciados pelo acórdão de piso e houve o
reconhecimento parcial do direito creditório em discussão.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Vale ressaltar que IRRF dos rendimentos de aplicações financeiras poderá ser
deduzido dos impostos a pagar pelo contribuinte no mesmo ano calendário (período de
apuração), que no caso do contribuinte é o lucro é apurado trimestralmente. Logo, como nem
todo o montante do direito creditório declarado no Per/Dcomp, ainda que efetivamente retido, foi
oferecido á tributação, conforme documentos apresentados pela Recorrente, não há mais
qualquer valor a ser reconhecido.
Ademais, não há como prevalecer o pleito da Recorrente de que o cálculo do IRPJ
deveria ser recomposto, de modo a utilizar a totalidade das retenções sofridas, mediante
procedimento de recálculo do saldo negativo., visto que o Per/DComp delimita a amplitude de
exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de
modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002).
Neste contexto, concordo com a decisão de piso, cujo fundamentos adoto em
complemento às minhas razões de decidir:
“(...)
Entretanto, para validar a dedução, além da comprovação das retenções na fonte,
conforme as expressas disposições do art. 2o, § 4o da Lei no 9.430, de 1996, é necessário
também que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”. (grifo nosso)
Ocorre que, em consulta à DIPJ referente ao ano-calendário 2003 (ficha de
demonstração do resultado do 3o trimestre), verifica-se que o contribuinte declarou
como total de receitas financeiras tributáveis o valor de R$ 246.782,41, conforme
extrato abaixo:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.723 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904890/2010-78

Enquanto isso, o sistema DIRF aponta para valores tributáveis bem superiores,
referentes ao penúltimo trimestre de 2003, como demonstram os excertos já acima
transcritos. Verifica-se que o somatório dos rendimentos tributáveis com as aplicações
financeiras mencionadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade
totaliza R$ 579.964,14, enquanto na DIPJ só foram computados R$ 246.782,41,
equivalente a 42,55% do que deveria ter sido tributado. Considerando-se essa
proporção, a recorrente só faz jus ao limite de R$ 46.064,94 de retenções na fonte
(42,55% de R$ 108.257,37).
Em vista do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação
de
inconformidade,
para
homologar
as
DCOMP
33996.96152.051005.1.7.02-6471,
42612.60798.230107.1.7.02-3296
e
15164.31204.230107.1.7.02-0481, até o limite de R$ 46.064,94, correspondente ao
saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário 2003”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 134
DF CARF MF
Original